Tribunal: TJDFT
Processo: 0707990-08.2019.8.07.0020
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-03-01
Data de publicação: 2023-03-14

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ERRO MÉDICO. CIRURGIA PLÁSTICA. PRÓTESE DE MAMA. OBRIGAÇÃO DE MEIO. DEVER DE INFORMAÇÃO SATISFEITO. ADOÇÃO DA TÉCNICA ADEQUADA. ATO ILÍCITO. INOCORRÊNCIA. RECURSO DESPROVIDO.
1. A obrigação do cirurgião plástico (assim como de qualquer outro cirurgião, uma vez que não há diferença ontológica entre a cirurgia plástica e os outros procedimentos cirúrgicos) é de meio, haja vista que o êxito do procedimento depende, além do rigor técnico do profissional, de outras áleas inerentes à biologia do corpo humano, assim como da cooperação do paciente, sobretudo no pós-operatório. Desse modo, por não ter o cirurgião plástico o controle de todas as variáveis do processo terapêutico, qualificar sua obrigação como de resultado, mostra-se inadequado. 1.1. Porém, a obrigação de meio pode se transmutar em obrigação de resultado caso o cirurgião plástico garanta e assegure um determinado e efetivo resultado. 1.2. Cabe ao cirurgião plástico municiar exaustivamente o paciente com todas as informações referentes aos riscos, potenciais eventos adversos, possibilidade de realização de outro(s) procedimento(s) para retoque, bem como quanto à imprescindibilidade da cooperação da pessoa operada no pós-operatório, com vistas a que ela possa exercer, consciente e livremente, o seu direito de autodeterminação com a realização ou não do procedimento cirúrgico.
2. No caso, de acordo com os documentos dos autos, o cirurgião informou, de maneira exaustiva, a autora quanto aos riscos, eventos adversos, assim como quanto aos cuidados no pós-operatório, informado especificamente acerca da pele fina, da possibilidade de haver a queda das mamas, assim como quanto à necessidade de eventual retoque. Desse modo, satisfeito o dever de informação. 2.1. Do ponto de vista técnico, o Senhor Perito atestou que o procedimento cirúrgico em si considerado obedeceu às regras técnicas e que o caimento das mamas e as cicatrizes foram eventos esperados e suficientemente informados. 2.2. A frustração de expectativa não significa erro médico, mormente no âmbito das cirurgias plásticas, quando satisfeitos o dever de informação e a execução do procedimento de acordo com as normas técnicas.
3. Recurso conhecido e desprovido.